Tribunal: STF
Processo: RE 1588901
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Servidor público. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT). Não equiparação a servidor efetivo. Impossibilidade de concessão de benefícios privativos de efetivos. Recurso extraordinário Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão pelo qual, em rejulgamento, se reconheceu o direito de servidor aposentado, estabilizado nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, afastando verbas rescisórias celetistas.
2. O recorrente alega violação aos arts. 37, inc. II; 41, caput; e 19 do ADCT, bem como ao Tema RG nº 1.157, sustentando que o recorrido, admitido sem concurso público, não tem direito à licença-prêmio nem à sua conversão em pecúnia, por serem benefícios exclusivos de servidores efetivos.
3. Na sentença de primeiro grau havia sido reconhecido parcialmente o direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em rejulgamento, ratificou a sentença, mantendo o reconhecimento do direito à indenização pelas licenças-prêmio não gozadas, sob o fundamento de que o vínculo do servidor, após a instituição do regime jurídico único, tornou-se estatutário, não se tratando de reenquadramento em novo cargo ou carreira.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se servidor público estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT, admitido sem concurso público, faz jus a benefícios privativos de servidores efetivos, como a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, sendo titulares apenas do direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, sem fazer jus a benefícios específicos dos servidores efetivos.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema RG nº 1.157 (ARE nº 1.306.505-RG/AC), firmou a tese de que é vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição da República de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, pois essa regra transitória não prevê o direito à efetividade.
7. Na decisão do Tribunal de origem, ao reconhecer o direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio para servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT, divergiu-se da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo 
8. Recurso extraordinário provido.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DA VICE PRESIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA POR SERVIDOR ESTÁVEL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. VERBAS RESCISÓRIAS CELETISTAS. TEMA 1157 NÃO SE APLICA AO CASO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 
I. Caso em exame 
1. Rejulgamento – por determinação da Vice-Presidência desta Corte – de apelações cíveis interpostas por servidor aposentado e pelo ente estadual contra sentença que reconheceu parcialmente o direito à conversão em pecúnia de cinco períodos de licenças-prêmio não usufruídas, com base na remuneração do cargo à época do exercício, excluindo outras verbas pleiteadas na inicial, típicas de vínculo celetista. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se servidor público aposentado, estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT, faz jus ao pagamento de verbas rescisórias típicas de regime celetista; e (ii) saber se é possível a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, diante da ausência de requerimento administrativo e da alegação de discricionariedade da Administração Pública. 
III. Razões de decidir 
3. Não se trata de reenquadramento funcional em novo plano de cargos, carreiras e vencimentos, mas de servidor estabilizado cujo vínculo foi estatutário à época da aposentadoria. Inaplicabilidade do Tema nº 1157 do STF. 
4. Verbas rescisórias celetistas corretamente afastadas, dado o vínculo estatutário, incidindo a Súmula nº 382/TST sobre a prescrição. 
5. Demonstrado o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas, inexistente qualquer pagamento ou fruição pela Administração. Evita-se o enriquecimento sem causa. 
6. Ausência de comprovação quanto às demais verbas pleiteadas, incluindo adicionais e danos morais, bem como comprovação de adimplemento do 13º de 2008. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Julgamento anterior ratificado. Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida a sentença que reconheceu apenas o direito à indenização pelas licenças-prêmio não gozadas. 
Tese de julgamento: ‘1. O servidor público estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT, submetido ao regime estatutário à época da aposentadoria, não faz jus a verbas rescisórias típicas do vínculo celetista. 2. É devida a conversão em pecúnia de licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas, após a aposentadoria, quando inexistente fruição ou indenização anterior.’ 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 19 do ADCT; Decreto nº 20.910/1932, art. 11. 
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1157 da repercussão geral; TST, Súmula nº 382.” (e-doc. 30, p. 43-44; grifos no original).

2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta “violadas as regras dispostas nos arts. 37, II; 41, caput; 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, todos da Constituição Federal de 1988 e o Tema 1157 de Repercussão Geral (ARE 1306505)” (e-doc. 31).

2.1. Narra que “a parte contrária ingressou no serviço público sem concurso público. E com arrimo em suposta isonomia com os servidores efetivos, que ingressaram no serviço mediante aprovação em concurso público, postula o recebimento de vantagem legalmente concedida a servidores efetivos” (e-doc. 31, p. 5; grifos no original).

2.2. Registra que “o Supremo Tribunal Federal, declarou inconstitucional o art. 1º, inciso I, e respectivo Anexo I, da Lei Estadual nº 5.745/1993 em razão do ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.044-1/MA” (e-doc. 31, p. 10).

2.3. Afirma que “o recorrido não possui direito à licença-prêmio, quanto menos à conversão em pecúnia das licenças não usufruídas por ausência de previsão legal” (e-doc. 31, p. 11; grifos no original).

2.4. Aponta a aplicação ao caso do Tema RG nº 1.157 e ressalta que “nem mesmo os servidores beneficiados com a estabilidade excepcional do art. 19, do ADCT têm direito a usufruir do regime jurídico dos servidores efetivos. Isso porque não se trata de situações iguais ou assemelhadas, ao contrário, são totalmente diferentes, a começar pela admissão no serviço público” (e-doc. 31, p. 14; grifos no original).

2.5. Declara que “a investidura do recorrido no cargo de Vigia com fulcro na Lei nº 5.348/1992 revela ato inconstitucional e ofensa frontal ao art. 37, II da Constituição Federal” (e-doc. 31, p. 18), além de burla à regra do concurso público conforme firmado no enunciado nº 43 da Súmula Vinculante do STF.

2.6. Lembra, ainda, que “a estabilidade excepcional do art. 19, do ADCT não se confunde com efetividade, que pressupõe a prévia aprovação em concurso público - ADI 3609” (e-doc. 31, p. 20; grifos no original).

2.7. Ao final, pede “b) o provimento do recurso, para aplicar o entendimento firmado no tema 1157, da repercussão geral do STF que veda o enquadramento de servidor admitido sem concurso público em plano de cargos estabelecido para servidores efetivos (admitidos por concurso público), e via de consequência, impede a concessão de licença-prêmio a servidor que não foi aprovado em concurso público (art. 37, II da CF/88)” (e-doc. 31, p. 14; grifos no original).

É o relatório.

Decido.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos efetivos e, portanto, são titulares apenas do direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não fazendo jus aos benefícios específicos dos servidores efetivos. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.09.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO ANTES DA CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Juízo a quo, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, decidiu a causa em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
2. No caso concreto, foi conferido direito ao abono de permanência a servidor público estadual admitido antes da CF/88, sem concurso público.
3. Recentemente, o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada em 28.03.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao analisar o mérito dos autos do ARE 1.306.505-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1157), fixou a seguinte tese: ‘É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)’.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.”
(ARE nº 1.448.076-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 26/10/2023).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Jurisprudência da Corte. Cláusula de reserva de plenário. Inexistência de afronta. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, na medida em que o Tribunal de origem se apoiou em julgados do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(RE nº 1.347.392-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira, Turma, j. 21/02/2022, p. 15/03/2022).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.297.814-AgR-terceiro/AC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PROGRESSÃO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.”
(ARE nº 981.424-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/12/2018, p.13/02/2019).

4. A propósito, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de assentar que os efeitos da estabilidade não se igualam aos da efetividade decorrente da prévia aprovação em concurso público, de tal sorte que alguns benefícios são previstos apenas para servidores efetivos. 

4.1. Cito, por exemplo, o ARE nº 1.306.505-RG/AC, Tema nº 1.157 do ementário da Repercussão Geral, no qual se concluiu ser vedado o reenquadramento, em novo plano de cargos, carreiras e remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição da República, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, haja vista que essa regra transitória não prevê direito à efetividade. Eis a ementa pertinente:

“TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).”
(ARE nº 1.306.505/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022).

5. No caso, o Tribunal de origem esclareceu que:

“(...) O autor ingressou no serviço público estadual em 10/05/1982, no cargo de agente de portaria e vigilância, vinculado à Secretaria de Estado da Educação, encontrando-se, à época da promulgação da Constituição de 1988, no exercício de mais de cinco anos contínuos de serviço público, circunstância que lhe assegurou a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT. Posteriormente, com a instituição do regime jurídico único, houve a transposição do regime celetista para o estatutário, hipótese admitida pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não se tratando, pois, de reenquadramento em novo cargo ou carreira.”  (e-doc. 30, p. 40; grifos acrescidos). 

6. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça não julgou em consonância com a  jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

“Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Distinção entre estabilidade e efetividade. Impossibilidade de extensão de benefícios privativos de servidores efetivos. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que servidores públicos estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) não têm direito à concessão de benefícios privativos de servidores efetivos. A parte agravante sustenta a equiparação entre servidores estáveis e efetivos, pleiteando a conversão de licença-prêmio em pecúnia. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em definir se servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT têm direito aos benefícios concedidos exclusivamente aos servidores efetivos, como a conversão de licença-prêmio em pecúnia. 
III. Razões de decidir 
3. Servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, pois não ingressaram no serviço público mediante concurso público, nos termos do art. 37, inc. II, da Constituição da República. 
4. A estabilidade conferida pelo art. 19 do ADCT garante apenas o direito de permanência no serviço público no cargo em que o servidor foi admitido, sem conferir-lhe os direitos e benefícios exclusivos dos servidores efetivos, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.306.505-RG (Tema 1157 da Repercussão Geral), reafirmou que a estabilidade excepcional não confere direito à efetividade, sendo vedado o reenquadramento desses servidores em planos de cargos, carreiras e remuneração criados para servidores efetivos. 
6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STF, que reconhece a impossibilidade de concessão de benefícios privativos de servidores efetivos a servidores estabilizados sem concurso público. 
7. A reiteração de recursos manifestamente infundados pode configurar abuso do direito de petição e litigância de má-fé, ensejando a aplicação das sanções cabíveis. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: ‘1. Servidores estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT não têm direito aos benefícios privativos de servidores efetivos, uma vez que a estabilidade excepcional não confere efetividade ao cargo. 2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT garante apenas o direito de permanência no cargo ocupado, sem possibilitar reenquadramento ou progressão na carreira.” 
(RE nº 1.532.442-AgR/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 07/03/2025; grifos nossos).

7. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.4498.815/AC, de minha relatoria, j. 06/12/2023, p. 07/12/2023; ARE nº 1.463.589/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/11/2023, p. 09/11/2023; ARE nº 1.370.538/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2022, p. 15/03/2022; ARE nº 1.394.373/AC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/11/2022, p. 17/11/2022; ARE nº 1.358.486/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/03/2023, p. 07/03/2023; e Rcl nº 60.693/AC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/09/2023, p. 18/09/2023.

8. Tem-se, portanto, que o acórdão recorrido não está de acordo com a jurisprudência desta Corte, merecendo reparo.

9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF. Ficam invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator